Tribunal: TJMT
Processo: 1045029-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045029-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVANTE), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVANTE), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE VALORES APLICADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). PESSOA IDOSA. NATUREZA DOS RECURSOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença referente a honorários advocatícios, que deferiu: (i) a penhora de valores aplicados em plano de previdência privada (VGBL), (ii) a expedição de mandado de constatação sobre imóvel rural (Fazenda Matrinchã).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os valores depositados em plano de previdência privada (VGBL), pertencentes à executada idosa, são impenhoráveis por ostentarem natureza alimentar; (ii) se a condição de pessoa idosa autoriza, por si só, a proteção jurídica contra a penhora desses ativos; (iii) se a constrição afronta o princípio da menor onerosidade e compromete o mínimo existencial da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a penhora de valores aplicados em previdência privada, desde que não demonstrada sua imprescindibilidade à subsistência do titular, ônus que recai sobre a parte executada.

4. A idade avançada da executada, embora relevante, não basta para presumir a natureza alimentar dos recursos.

5. A constrição judicial não determinou levantamento imediato dos valores, limitando-se à indisponibilidade cautelar, preservando a oportunidade de demonstração futura da essencialidade dos valores para manutenção do mínimo existencial.
6. A falta de indicação de bens menos gravosos pelos executados inviabiliza a aplicação do princípio da menor onerosidade, cuja incidência é condicionada à efetiva colaboração do devedor na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de valores aplicados em previdência privada (VGBL) depende de prova de que são indispensáveis à subsistência do titular, não bastando alegações genéricas ou a condição de pessoa idosa."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 833, incs. IV e X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.938.804/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 14.10.2024; TJMT, AI 1026758-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 15.10.2025; TJMT, AI 1025857-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Celeste Brock e por Lúcia Marin
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no bojo do Cumprimento de Sentença n.º 1002048-78.2024.8.11.0037, manejado por
Rafael Scarton Strohschein e Gabriela Bezerra Schaidhauer
.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido dos exequentes, deferiu a penhora dos valores depositados em previdência privada em nome da executada Lúcia Marin junto ao Itaú Vida e Previdência S/A, sob o fundamento de inexistir nos autos qualquer indicativo de que tais valores possuem natureza alimentar. Determinou, ainda, a expedição de mandado de constatação na Fazenda Matrinchã para verificar eventual exploração do imóvel e posterior análise quanto à viabilidade de penhora.

Inconformados, os Recorrentes alegam violação ao Estatuto do Idoso, impenhorabilidade da previdência privada por sua natureza alimentar, ofensa ao princípio da menor onerosidade executiva e existência de outros bens suficientes para garantir o crédito. Sustentam que a executada, pessoa idosa de 80 anos, está com sua subsistência comprometida pela constrição dos valores depositados em previdência complementar, o que afronta o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Requerem o afastamento da ordem de penhora sobre os planos de previdência privada, com determinação para que a execução prossiga por meios menos gravosos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 336245853).

Rafael Scarton Strohschein e Gabriela Bezerra Schaidhauer apresentaram contraminuta, na qual refutam as alegações dos Agravantes e pugnam pela manutenção integral da decisão recorrida (Id. 341761376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Celeste Brock
e por
Lúcia Marin
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que deferiu a penhora de valores aplicados em previdência privada (VGBL/PGBL) e autorizou a expedição de mandado de constatação na Fazenda Matrinchã, no bojo do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de
Rafael Scarton Strohschein
e
Gabriela Bezerra Schaidhauer
.

Nos autos principais, os exequentes postularam o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais. Diante da falta de pagamento voluntário e do resultado negativo das buscas patrimoniais, requereram a penhora de valores depositados em previdência privada pela executada Lúcia Marin e a expedição de mandado de constatação sobre imóvel rural.

O Juiz singular deferiu ambas as medidas, sob o fundamento de que não havia nos autos qualquer indicativo de que os valores aplicados em VGBL/PGBL possuem natureza alimentar, tornando-os passíveis de penhora.

Inconformados, os Agravantes sustentam que a decisão viola o Estatuto do Idoso e o regime de impenhorabilidade previsto nos art. 833, incisos IV e X, do CPC, porquanto Lúcia Marin é pessoa idosa de 80 anos e os valores depositados em previdência privada têm natureza alimentar, destinando-se à sua subsistência.

Argumentam, ademais, que a constrição ofende o princípio da menor onerosidade, pois haveria outros bens suficientes e menos gravosos para garantir a execução. Alegam que a penhora compromete o mínimo existencial e afronta a proteção jurídica reforçada devida à pessoa idosa.

Em contrapartida, os Agravados refutam integralmente as alegações recursais, alegando que o
Vida Gerador de Benefício Livre (
VGBL) não tem natureza previdenciária propriamente dita, mas sim de investimento financeiro. Afirmam que a executada possui diversas outras fontes de renda declaradas (aposentadoria, lucros empresariais, exploração de imóveis rurais), que o crédito executado tem natureza alimentar (honorários advocatícios) e que não foram oferecidos bens alternativos à penhora.

Pois bem. A questão central cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em plano de previdência privada (VGBL) para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a condição de pessoa idosa da executada e a alegada natureza alimentar dos valores constritos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores depositados em previdência privada complementar não é absoluta, devendo ser aferida casuisticamente pelo Julgador, mediante análise das provas dos autos quanto à efetiva necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. Somente quando demonstrada essa essencialidade é que resultará caracterizada a natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade.

Nesse sentido, colaciono precedente específico sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO IMPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores em previdência privada depende da comprovação de que são utilizados para sustento ou constituem reserva para o mínimo existencial.
(...) (AgInt no REsp n. 1.938.804/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024) (sem destaque no original).

No caso, os Agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que os valores depositados no plano de previdência privada (VGBL) são efetivamente indispensáveis à subsistência da executada Lúcia Marin. A alegação genérica de que se trata de pessoa idosa, embora relevante, não é suficiente para afastar a penhorabilidade quando não acompanhada de prova da essencialidade dos valores para a manutenção de seu mínimo existencial.

Ademais, o plano VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) trata-se, em essência, de modalidade de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, que funciona como investimento financeiro.

Outro aspecto que não pode ser desconsiderado é a natureza do crédito exequendo. Trata-se de honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem, por expressa disposição legal, natureza alimentar.

Quanto à alegada existência de outros bens suficientes e menos gravosos, invocando o princípio da menor onerosidade, verifica-se que os Agravantes se limitaram a alegações genéricas, sem qualquer indicação concreta ou oferecimento de bens à penhora.

O apontamento referente ao Estatuto do Idoso, embora merecedor de atenção, não pode servir como escudo para o inadimplemento de obrigações legítimas, especialmente quando a pessoa idosa possui supostamente patrimônio significativo e outras fontes de renda. A proteção conferida pela Lei n.º 10.741/2003 visa assegurar dignidade, autonomia e segurança econômica, mas não confere salvo-conduto para frustrar a execução de créditos de natureza alimentar.

Este Tribunal já se manifestou sobre a necessidade de análise casuística da impenhorabilidade de valores de previdência privada, conforme precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA ONLINE – FALECIMENTO DE CODEVEDOR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – SOLIDARIEDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – VALORES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR – INDISPONIBILIDADE VIA CNIB – MEDIDA PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada não é automática, dependendo da comprovação casuística de que os recursos são efetivamente utilizados para a subsistência do titular e de sua família, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.
(N.U 1026758-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, publicado no DJE 20/10/2025) (sem grifo no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO –
PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) -– POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE CARATER ALIMENTAR – RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE IMEDIATA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a impenhorabilidade se aplica à pensão recebida pela parte, e não ao valor que é periodicamente depositado a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro. 2. Não havendo indícios de que o valor bloqueado, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, será imprescindível ou necessário à imediata subsistência do devedor, deve ser mantida a constrição.
3. Recurso desprovido. - (N.U 1025857-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 12/03/2025) (sem grifo no original).

Por fim, ressalto que a decisão agravada não determinou o levantamento imediato dos valores, mas tão somente sua indisponibilização e a requisição de informações junto à instituição financeira. Trata-se de medida cautelar proporcional e adequada ao caso, que preserva o direito dos Agravantes de demonstrar, posteriormente, caso assim entendam, a efetiva natureza alimentar dos valores depositados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026